Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716663-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL BRITO DE MEDEIROS, KAREN VENANCIO DE MEDEIROS RECORRIDO: FRANCISCO JOSE SOARES VIANNA DESPACHO Na petição de ID no 38109703, o agravado requer a reabertura do prazo para contrarrazoar o agravo em recurso especial, uma vez que a intimação para prática de tal ato foi realizada exclusivamente pelo sistema eletrônico em nome da parte, apesar do requerimento de que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome dos advogados André Puppin Macedo, OAB/DF 12.004, e Alexandre Spezia, OAB/DF 20.555. Indefiro o requerimento formulado, porquanto o artigo 5o da Lei 11.419/2006 prevê que as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensam a publicação no órgão oficial. Cumpra-se o despacho de ID no 38106079, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007